Tribunal: TJSP
Processo: 1033513-40.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
ção ou o esclarecimento do que restou decidido, ostentando, pois, natureza meramente integrativa, e não modificativa da decisão recorrida – Ausência dos requisitos previstos no art. 1.022, CPC - EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1033513-40.2017.8.26.0100; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 28a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/07/2024; Data de Registro: 17/07/2024)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades

Relator(a):

Sérgio Shimura

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

16/07/2024

Data de publicação:

17/07/2024

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - Os réus embargantes buscam, em verdade, a reforma do acórdão embargado, pretensão que se mostra incabível e inadequada em sede de embargos de declaração. A finalidade dos embargos de declaração é a complementação ou o esclarecimento do que restou decidido, ostentando, pois, natureza meramente integrativa, e não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - Os réus embargantes buscam, em verdade, a reforma do acórdão embargado, pretensão que se mostra incabível e inadequada em sede de embargos de declaração. A finalidade dos embargos de declaração é a complementação ou o esclarecimento do que restou decidido, ostentando, pois, natureza meramente integrativa, e não modificativa da decisão recorrida – Ausência dos requisitos previstos no art. 1.022, CPC - EMBARGOS REJEITADOS.